Tribunal: TJDFT
Processo: 0724009-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Embargos de declaração. Constitucional, administrativo e processual civil. Ação anulatória. Concurso público. Provimento de vagas de emprego público. Profissional de nível técnico júnior. Invalidação da desclassificação do concorrente como portador de necessidades especiais. Habilitação para concorrência às vagas reservadas. Submissão à avaliação biopsicossocial da banca examinadora. Equipe multiprofissional. Indeferimento administrativo. Recurso. Manutenção da decisão denegatória. Questionamento do resultado em sede judicial. Prova pericial. Postulação. Produção. Indeferimento, por dispensabilidade. Controvérsia a circundar a qualificação das limitações funcionais inerentes à enfermidade anunciada. Dilação probatória imprescindível. Cerceamento de defesa. Qualificação. Julgamento antecipado da ação. Desconformidade com o devido processo legal (cpc, arts. 369 e 370). Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada. Acórdão. Omissão. Erro de premissa fática. Vícios inexistentes. Rediscussão. Via inadequada. Rejeição. Contrarrazões. Embargos de declaração protelatórios. Não qualificação do fato processual (cpc, art. 1.026, §2°). Multa. Aplicação. Descabimento.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por unanimidade, dera provimento ao apelo interposto pelo embargado, cassando a ilustrada sentença que resolvera a ação de conhecimento manejada em desfavor da embargante, a qual, de seu turno, julgara improcedentes os pedidos, revogando, outrossim, a tutela de urgência que fora concedida ao autor no decorrer do itinerário processual, que assegurava sua participação nas demais fases do certame promovida pela entidade acionada.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela parte embargante – omissões e erro de premissa fática – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no provimento do apelo que fora aviado em seu desfavor e na manutenção da sentença que havia, originalmente, rejeitado o pedido autoral que fora formulado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
6. Conquanto rejeitados embargos de declaração por não ter incorrido o acórdão embargado em vícios aptos a ensejarem seu aclaramento ou saneamento, não se divisa situação apta a ensejar a penalização da parte embargante se não restarem revestidos de conteúdos manifestamente protelatórios, tornando inviável que seja sancionada na forma autorizada pelo estatuto processual (CPC, art. 1.026, §2o).
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Pedido de condenação do embargante ao pagamento de multa, com lastro no art. 1.026, §2°, do CPC, rejeitado. Unânime.